Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL. FRAÇÃO IDEAL PENHORADA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA VIÚVA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgado procedente o pedido formulado em embargos de terceiro para desconstituir a penhora sobre o percentual de 6,25% de imóvel.
2. De acordo com o princípio da eventualidade (ou concentração da defesa), incumbe ao réu apresentar, na contestação, todas as matérias de defesa de que disponha. O silêncio quanto a determinada alegação configura preclusão consumativa, impedindo a parte de formular, posteriormente, defesas que poderia ter articulado naquele momento processual, salvo as exceções previstas no art. 342 do CPC, não sendo este o caso.
3. As alegações de que a copropriedade da devedora não impede o exercício do direito de habitação pela apelada, nem viola a impenhorabilidade do bem de família não foram apresentadas na “impugnação aos embargos de terceiro”. Na ocasião, o apelante limitou sua defesa à tese de que tramitava ação de dissolução de condomínio ajuizada pelo filho da apelada (autos 0734474-20.2019.8.07.0001), e que eventual extinção do condomínio poderia justificar a manutenção da penhora para prevenir a frustração da execução. Assim, inadimissível, em grau recursal, tentar invocar teses jurídicas que não foram oportunamente deduzidas na instância de origem, sob pena de supressão de instâncias.
4. Recurso não conhecido.